Tribunal: TJDFT
Processo: 0704685-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704685-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERNESTO ENGEL OLIVEIRA DE SOUZA AGRAVADO: MARINES FERREIRA LIMA, ANA ALICE ENGEL DE OLIVEIRA, PILAR MARIA DA ROCHA LIMA ENGEL DE SOUZA, E. F. E. D. S. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ERNESTO ENGEL OLIVEIRA DE SOUZA (inventariante) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos da ação de arrolamento dos bens deixados por Walter Engel de Souza, indeferiu a exclusão da herdeira Marines Ferreira Engel de Souza, nos seguintes termos (ID 220757953 do processo originário): “Trata-se de arrolamento dos bens deixados por WALTER ENGEL DE SOUZA. Declarações legais apresentadas em ID 219325536. Na oportunidade, a parte inventariante requereu a alienação antecipada dos veículos pertencentes ao espólio e também requereu que os imóveis pertencentes ao acervo sucessório fossem locados. A herdeira, MARINES apresentou impugnação em ID 220334628. Além disso, foi anexado aos autos cópia da certidão de nascimento da herdeira menor E. F. E. D. S., na qual o autor da herança, WALTER ENGEL DE SOUZA, consta como genitor da referida herdeira (ID 220334632). Manifestação do Ministério Público em ID 220484291. É o breve relato. Decido. 1) Quanto ao pedido de locação dos imóveis inventariados. A parte inventariante requereu autorização para alugar os imóveis do espólio visando efetuar o pagamento dos débitos com os frutos a serem auferidos. Intimado, o Ministério Público se manifestou anuindo com o pedido e requerendo que os contratos de aluguel sejam anexados aos autos. Quanto ao tema, importante salientar o disposto na primeira parte do art. 2.020, do Código Civil, que determina que os herdeiros em posse dos bens da herança, o cônjuge sobrevivente e o inventariante são obrigados a trazer ao acervo os frutos que perceberam. Neste sentido, o aluguel dos imóveis se mostra medida necessária, considerando os débitos do espólio que estão sendo arcados pelos herdeiros. Diante disso, AUTORIZO que o inventariante, ERNESTO ENGEL OLIVEIRA DE SOUZA firme contrato de locação dos imóveis inventariados. Determino que os referidos contratos sejam anexados aos autos. Os valores recebidos dos alugueres deverão ser depositados em conta judicial vinculada ao processo, devendo ser criada uma conta relativa a cada imóvel e o valor mensal ser depositado sempre na mesma conta. A liberação de valor para ressarcimento de despesas do inventário adimplidas pelos herdeiros deverão ser precedidas de autorização judicial. Concedo força de alvará a esta decisão, concedo prazo de 2 (dois) meses de validade. 2) Quanto ao pedido de alienação dos veículos. A parte inventariante requereu autorização para proceder a venda dos veículos pertencentes ao acervo sucessório. Fundamentou o pedido argumentando que o valor da venda poderá ser utilizado para a quitação dos débitos do espólio, bem como que tais bens estão se deteriorando. O Ministério Público oficiou concordando com a alienação dos veículos, com deságio de até 10% da tabela FIPE. No caso dos autos, é certo que os automóveis não comportam divisão cômoda e que tais bens, quando não utilizados, somente geram encargos e gastos, pois sua propriedade é fato gerador de tributos e o tempo gera sua depreciação natural, revelando-se presente, portanto, a utilidade e necessidade da medida. Vale dizer, a venda e o depósito do valor total em conta judicial remunerada se mostram mais vantajosos para os herdeiros. Em que pese isso, verifico que apenas o veículo VW Saveiro, placa ONI5148, possui avaliação pela tabela FIPE, devendo a venda dos demais veículos ser precedida de avaliação judicial, diante do interesse de herdeira incapaz. Neste contexto, satisfeitos os demais requisitos legais, autorizo a alienação, pelo inventariante ERNESTO ENGEL OLIVEIRA DE SOUZA, CPF acima citado, do bem veículo VW Saveiro, placa ONI5148, cujo valor é de R$ 44.587,00, segundo a tabela FIPE. Tal venda poderá ser feita com deságio de até 10% sobre o valor da tabela FIPE, nos termos da manifestação do Ministério Público. O produto da alienação deverá ser depositado em conta judicial vinculada a este juízo, deduzidas eventuais despesas com a venda do bem. Saliento que tais gastos deverão ser comprovados neste processo no prazo de 20 (vinte) dias após a alienação. Atribuo a esta decisão FORÇA DE ALVARÁ, com prazo de validade de 2 (dois) meses, findo o qual deverá ser trazida aos autos a documentação comprobatória respectiva. Quanto aos veículos que não possuem avaliação FIPE determino que o inventariante seja intimado para informar, no prazo de 15 (quinze) dias, as suas localizações, com a finalidade de que seja realizado a avaliação judicial dos seguintes bens: a) um REBOQUE marca R, modelo PRESIDENTE TRACARGA; b) um veículo automotor WV BUGGY ANO 1970 PLACA KCF5085, e; c) um veículo náutico de nome ALANA, inscrito na Capitania Fluvial de Brasília sob o Número 521M201311132 COM MOTOR. 3) Quanto ao pedido de avaliação judicial dos bens inventariados. A herdeira MARINES requereu que todos os bens que compõe o acervo sucessório sejam avaliados por perito judicial. Afirma que o valor atribuído aos bens está muito aquém do valor de mercado dos imóveis. Em que pese a alegação, destaco que a avaliação de bens em inventário não tem um fim em si mesmo, devendo ser demonstrada a necessidade no caso concreto. Em contrapartida, verifico que não restou demonstrada a necessidade da avaliação pretendida pela herdeira, notadamente porque fundada em alegações genéricas e também porque a atribuição do valor venal aos imóveis se mostra meio idôneo de avaliação dos bens. Acrescento que o valor dos bens do inventário apenas tem relevância para a base do imposto de transmissão e custas judiciais, considerando que no caso dos autos não há acordo entre as partes e que os imóveis serão mantidos em condomínio após a partilha, logo, não haveria qualquer prejuízo a herdeira diante do fato de que lhe seria destinada um percentual sob os imóveis, independentemente do valor que fosse atribuído a eles. Ressalto, ademais, que caso insurgida a necessidade de venda dos bens, estes serão novamente avaliados objetivando uma eventual alienação por valor justo. Neste sentido são os entendimentos do e. TJDFT colacionados a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. AVALIAÇÃO DOS BENS. DESNECESSIDADE. DESINTERESSE DOS HERDEIROS NA REALIZAÇÃO DE PARTILHA DE BENS DE FORMA DIFERENCIADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Embora no presente recurso, a agravante alegue que a avaliação dos bens é necessária para uma partilha justa, verifica-se que se trata de inventário litigioso, no qual não há consenso entre as partes acerca da partilha dos bens inventariados. 2. A partilha de bens entre os herdeiros de forma diferenciada seria possível caso as partes realizassem um acordo nesse sentido, não sendo possível ao juiz estabelecê-la sem critérios justificados. 3. No caso, a parte agravada informou não ter interesse na realização de partilha de bens de forma diferenciada. 4. Ademais, a avaliação poderá ocorrer na via administrativa, para apuração do ITCMD, ou em sede judicial, na hipótese de ação de extinção de condomínio. 5. Desse modo, a avaliação dos imóveis se mostra desnecessária e inútil, de forma que apenas delongaria a resolução da controvérsia em tempo razoável, conforme prevê o art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJ-DF 0750570-74.2023.8.07.0000 1843020, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 04/04/2024, 5a Turma Cível, Data de Publicação: 17/04/2024). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PARTILHA. AVALIAÇÃO. VALOR VENAL. IDONEIDADE. DISCREPÂNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme entendimento exarado por este Tribunal de Justiça, é idônea a utilização do valor venal do imóvel, base de cálculo do IPTU, para avaliação dos bens colacionados ao patrimônio a ser partilhado. Precedentes. 2. Não demonstrada a absoluta discrepância do valor venal com o valor de mercado, não se mostra necessária a realização de avaliação pericial. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (TJ-DF 07109640520248070000 1880138, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 18/06/2024, 8a Turma Cível, Data de Publicação: 27/06/2024). Ante o exposto, INDEFIRO a impugnação da herdeira quanto ao valor atribuído aos imóveis pertencentes ao espólio e, por consequência, indefiro o pedido de nomeação de perito judicial para avaliação dos bens do espólio. 4) Das condições de herdeiras de E. F. E. D. S. e de MARINES. A parte inventariante requereu, quando da apresentação das declarações legais/esboço de partilha, que a herdeira MARINES fosse excluída da sucessão. Fundamentou o pedido no fato de haver ação em tramitação perante a 13a Vara Cível de Brasília (processo no 0702109-92.2024.8.07.0014) visando a exclusão da referida herdeira por indignidade. Quanto ao pedido, no contexto da sucessão do falecido, é fundamental esclarecer que a esposa, casada sob o regime da comunhão parcial de bens, possui a qualidade de herdeira, mas apenas em relação aos bens exclusivos do falecido, visto que não houve bens adquiridos onerosamente durante o casamento que integrem a comunhão. Isso significa que a esposa não é meeira, mas sim herdeira dos bens particulares do falecido. Importante ressaltar que, embora exista uma ação de exclusão de herdeiro por indignidade em tramitação, tal circunstância não resulta, de forma automática, na exclusão da esposa da qualidade de herdeira. Para que a exclusão da herdeira seja efetiva, é imprescindível que haja uma decisão judicial definitiva sobre o mérito da ação de indignidade. Até que tal decisão seja proferida, a esposa mantém seus direitos sucessórios sobre os bens exclusivos do falecido, pois a simples existência de uma ação não retira a sua posição de herdeira legítima. Portanto, mesmo com a ação de indignidade em curso, a esposa continua a ter direito à herança dos bens exclusivos do falecido até que haja uma sentença definitiva que determine sua exclusão. Logo, INDEFIRO a pretensão do inventariante e determino que a herdeira MARINES FERREIRA LIMA seja indicada como herdeira nas novas declarações a serem apresentadas. No ordenamento jurídico brasileiro, a filha adotiva é considerada herdeira necessária, sem que haja qualquer distinção em relação aos filhos biológicos. A adoção confere à criança os mesmos direitos sucessórios, garantindo-lhe a qualidade de herdeira legítima do adotante, conforme previsto no Código Civil. Não importa a origem biológica dos filhos, pois a adoção cria vínculo de filiação que é plenamente reconhecido pelo direito, assegurando à filha adotiva os mesmos direitos que um filho biológico teria. Ademais, importante destacar o parágrafo 6o do art. 227, da Constituição Federal que estabelece o princípio da igualdade entre filhos, ao destacar que: “os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação”. Acrescento que a certidão de nascimento da filha adotiva, com o nome do falecido como genitor, anexada aos autos em ID 220334632, é suficiente para comprovar sua condição de herdeira, pois reflete o vínculo de filiação estabelecido pela adoção, conferindo-lhe direito legítimo à herança. Diante disso, indefiro o pedido de reserva de quinhão e DETERMINO que a herdeira seja indicada como herdeira nas declarações/esboço de partilha retificado a ser apresentado. 5) Da documentação pendente de juntada. Determino a intimação da herdeira, E. F. E. D. S., através de sua representante legal - MARINES FERREIRA LIMA, para que anexe aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias: a) procuração atualizada (a anexada aos autos possui número de seu CPF indicado erroneamente) e b) cópia de seu RG e CPF. 6) Da impugnação ao pedido de gratuidade da justiça. A parte inventariante impugnou a concessão de gratuidade da justiça concedida à viúva. Quanto ao pleito do inventariante, destaco que na ação de inventário, as condições pessoais dos herdeiros são, em regra, irrelevantes para sopesar a possibilidade de concessão do benefício da justiça gratuita, já que o espólio configura entidade autônoma, sendo o benefício concedido diretamente a ele, e não aos herdeiros. Em razão do exposto, REJEITO a impugnação, notadamente, porque não fora concedida gratuidade da justiça à viúva e também porque não se analisa o patrimônio dos herdeiros ao se deferir eventual gratuidade ao espólio. 7) Da análise das Declarações Legais apresentadas em ID 219325536. Em atenção a peça indicada acima, verifico que tal documento não atende ao disposto nos arts. 620 e 641, do Código de Processo Civil. Em que pese isso, deixo para determinar a correção após a realização da venda dos imóveis e pagamento dos débitos do espólio. Intime-se. Cumpra-se”. Em suas razões recursais (ID 68631653), afirma que o juízo a quo determinou a inclusão do cônjuge virago supérstite como herdeiro dos bens particulares do falecido marido. Argumenta que há ação para declarar a indignidade da herdeira, referente aos autos de n. o 0702109-92.2024.8.07.0014, que está em trâmite na 13a Vara Cível de Brasília. Verbera que há provas contundentes para afastar o direito hereditário do cônjuge. Defende que o art. 1.815 do CC prevê que a exclusão do herdeiro por indignidade tem efeitos retroativos, cujos efeitos retroagem à data da abertura da sucessão, como se o herdeiro jamais tivesse tido essa qualidade. Afirma que a exclusão da herdeira é medida legal que coaduna com os princípios da efetividade e da segurança jurídica. Informa que o cônjuge mulher não é meeiro, sendo que somente figurará no inventário como herdeiro dos bens particulares, o que prova que a sua manutenção no processo de inventário poderá acarretar alteração substancial ao ser julgada a ação de indignidade. Verbera que o artigo 313, inciso V, do CPC autoriza a suspensão do processo quando houver prejudicialidade externa. Afirma que o inventário deve ser suspenso até o julgamento da ação de exclusão da herdeira por indignidade. Por fim, requer seja concedido efeito suspensivo para determinar que o cônjuge mulher supérstite não seja considerado herdeiro para fins do inventário, das primeiras declarações até o julgamento da ação exclusão por indignidade discutida nos autos de n.o 0702109-92.2024-.8.07.00014. No mérito, postula o provimento do recurso para que não seja considerado herdeiro o citado cônjuge supérstite. Subsidiariamente, postula a suspensão do inventário até a decisão final da ação de exclusão por indignidade. É o relatório. Passo a decidir. Inicialmente, conheço parcialmente do recurso. No caso em comento, verifico que não foi postulada nos autos de origem a suspensão do processo até o julgamento da ação declaratória de indignidade. Inclusive, a decisão agravada sequer tratou do tema. Desse modo, constata-se que a referida questão está sendo apresentada diretamente no tribunal, sem que tenha sido objeto de conhecimento pelo juízo a quo, o que configura supressão de instância. Assim sendo, não será conhecido o pedido de suspensão do processo originário. Conforme esclarecido, a referida matéria deverá ser objeto de apreciação inicial no juízo de origem. Preenchidos os pressupostos legais, conheço parcialmente do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos de origem, verifico que o inventariante prestou as primeiras declarações (ID 219325536), todavia, não incluiu a mulher do falecido como herdeira, ao fundamento de que está em tramitação, na vara cível, processo para declará-la indigna. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que não merece reparo a decisão agravada. Com efeito, é fato comprovado que a Sra. Marines Ferreira Lima era cônjuge do falecido, o que lhe assegura o direito à herança dos bens particulares do de cujus. O fato de existir ação em tramitação, que pretende excluir a herdeira por indignidade, não acarreta a automática exclusão da condição de herdeira do cônjuge. Com efeito, não houve julgamento de mérito, bem como sequer há notícia de concessão de tutela de urgência nos autos de n.o 0702109-92.2024-.8.07.00014. Assim sendo, há, tão somente, um pedido para que seja excluída a condição de herdeira da Sra. Marines Ferreira Lima, todavia, o qual, porém, ainda não foi julgado. Trata-se, pois, de questão controvertida que não foi objeto de decisão judicial. Deve-se observar que a exclusão por indignidade depende de decisão judicial, não sendo suficiente o mero ajuizamento de ação em desfavor de um dos herdeiros, conforme prevê o art. 1.884 e 1885 todos do Código Civil. Vejamos: Art. 1.814. São excluídos da sucessão os herdeiros ou legatários: I - que houverem sido autores, co-autores ou partícipes de homicídio doloso, ou tentativa deste, contra a pessoa de cuja sucessão se tratar, seu cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente; II - que houverem acusado caluniosamente em juízo o autor da herança ou incorrerem em crime contra a sua honra, ou de seu cônjuge ou companheiro; III - que, por violência ou meios fraudulentos, inibirem ou obstarem o autor da herança de dispor livremente de seus bens por ato de última vontade. Art. 1.815. A exclusão do herdeiro ou legatário, em qualquer desses casos de indignidade, será declarada por sentença. § 1 o O direito de demandar a exclusão do herdeiro ou legatário extingue-se em quatro anos, contados da abertura da sucessão. Desse modo, até que sobrevenha decisão nos autos da ação declaratória de indignidade, a esposa do falecido é herdeira legítima. Logo, deve figurar como herdeira nas primeiras declarações e não pode ser excluída, uma vez que não houve decisão judicial acerca da matéria discutida na ação de indignidade. A respeito, vejamos a lição do professor Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald: "Em se tratando de institutos de natureza sancionatória, sobreleva reconhecer a premente necessidade de decisão judicial, respeitado o devido processo legal (assegurado constitucionalmente - CF, art. 5, LV) para que o herdeiro ou legatário seja privado do recebimento da herança ou legado. Isso porque em se tratando de sanção civil, com graves efeitos jurídicos, obstaculizando o efetivo recebimento do patrimônio pelo sucessor, somente com a prolação de uma decisão judicial em ação específica, com objeto delimitado, será possível reconhecer a indignidade ou a deserdação. Com isso, nota-se que o indigno ou deserdado mantém sua qualidade sucessória até que venha a transitar em julgado o provimento jurisdicional. Necessária a propositura de uma ação civil (de indignidade ou de deserdação) para a desconstituição o do direito de recebimento do patrimônio. (...) Trata-se de demanda submetida ao procedimento comum ordinário, com o intuito de garantir ao demandado uma cognição mais ampla, facultando-lhe todos os mecanismos probatórios e temporais para a sua ampla defesa. Até porque não seria crível retirar de uma pessoa o direito de herança sem a ampla defesa e o contraditório. (Farias.Cristiano Chaves. Rosenvald, Nelson. Curso de direito Civil. Ed. JusPodivm. Sucessões. Do mesmo modo, ensina o professor Carlos Roberto Gonçalves: A exclusão do indigno depende, pois, de propositura de ação específica, intentada por quem tenha interesse na sucessão, sendo decretada por sentença, de natureza declaratória. Ainda que tenha praticado o ato mais grave dos mencionados no artigo anterior e que enseja maior repulsa, qual seja, o homicídio doloso, o herdeiro não será excluído da sucessão ipso jure, automaticamente, senão mediante ação declaratória intentada com o objetivo de excluí-lo por decreto judicial. (Direito Civil Brasileiro: Direito das Sucessões. V. 7, pág 50) Desse modo, em juízo de cognição sumária, entendo que, enquanto não houve decisão na ação declaratória de indignidade, não se pode excluir a herdeira legítima do processo de inventário. Esclareço, ainda, que a questão da suspensão dos autos do inventário até o julgamento da ação de indignidade não foi apreciada pelo juízo de origem, desse modo, não poderá ser conhecida diretamente pelo tribunal. Nesse contexto, não restou demonstrada de plano, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito afirmado. Esclareço que a questão será analisada de forma mais aprofundada no julgamento do recurso, após a formação do contraditório. Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso. Na parte conhecida, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, os autos deverão ser remetidos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora